Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 1.345 DO CC. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO PROPRIETÁRIO FALECIDO. DIREITOS DE AQUISIÇÃO TITULARIZADOS PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL SOMENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS QUE TEM O DEVEDOR SOBRE O BEM. PENHORA SOBRE FRAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.345 do Código Civil, as taxas condominiais possuem natureza de obrigação propter rem, com o que aderem à coisa. De tal sorte, recai sobre o proprietário ou sobre quem titularize direitos de aquisição sobre o imóvel a responsabilidade por quitar as despesas de condomínio a ela relativas.
2. Caso concreto em que, a despeito de o imóvel estar registrado em nome do falecido proprietário, o executado titulariza direitos sobre o imóvel, devendo, por esse fato, responder com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento das obrigações a que está sujeito, devendo a constrição, contudo, atingir simples direitos aquisitivos, uma vez que titularidade de domínio não há pela falta de registro de mudança de propriedade no competente cartório de registro de imóveis.
3. Não integrando o cotitular dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em apreço a prévia composição passiva da ação da qual se originara o título executivo, não pode o seu patrimônio pessoal ser expropriado para a realização da obrigação ali formada.
4. Recurso conhecido e desprovido.